Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS VENCIDOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. PARCELAS VINCENDAS. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento solidário de R$ 7.172,66, referente a encargos condominiais vencidos, acrescidos de juros e correção monetária. A sentença também condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O apelante questiona o termo inicial dos juros moratórios, pleiteando que incidam desde o vencimento das parcelas ou, alternativamente, a partir da data da planilha anexada à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre as parcelas condominiais vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre contribuições condominiais não pagas no prazo estipulado.
Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo constitui de pleno direito a mora, incidindo os juros a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.
4. A jurisprudência do Tribunal tem estabelecido que, em casos de dívida líquida com valor certo indicado na inicial, os juros de mora devem incidir a partir da data da atualização constante da planilha apresentada, sob pena de bis in idem.
5. Assim, os juros de mora das parcelas incluídas na planilha apresentada pelo autor devem incidir a partir da data da sua atualização e, no caso das parcelas vincendas, a partir do vencimento de cada uma delas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.336, § 1o, e 397.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1821157, 07167729620228070020, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJE 02/04/2024.
(ic)